Tribunal: TJDFT
Processo: 0756612-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. CÓPIA DOS E-MAILS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. ADEQUAÇÃO. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos.
2. O crime de perseguição consiste em perseguir, atormentar, importunar ou aborrecer a vítima, devendo ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à sua integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção, invasão ou perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da vítima ofendida (art. 147-A do Código Penal).
3. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e convergente, que o réu manteve comportamento doloso e habitual, caracterizado por mais de um ato de importunação, vigilância, perseguição e assédio à vítima, cuja consequência foi a ofensa a integridade psicológica dela, gerando um abalo emocional substancial, diante da violação da sua dignidade, privacidade, intimidade e liberdade, deve ser mantida a condenação pelo crime de perseguição.
4. Deve ser reconhecida a confissão espontânea do acusado como atenuante, notadamente se esta é utilizada para a formação da convicção do julgador.
5. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
6. É possível constatar do disposto no caput do artigo 147-A do Código Penal que o crime de perseguição se configura independentemente da motivação do agente e a causa de aumento especificada no § 1o, inciso II, do artigo correspondente, visa penalizar com maior rigor aquele que o pratica em razão de violência de gênero.
7. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há falar em redução.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.